Tribunal: TJES
Processo: 5006816-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006816-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
AGRAVADO: CAPIXABA COUROS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006816-79.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: CAPIXABA COUROS LTDA, FERNANDO HENRIQUE DE MOURA, FILIPE CANAL MOURA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO - ES22382, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177
Advogados do(a) AGRAVADO: GIULIA PIPPI BACHOUR - ES19182-A, MARCOS VINICIUS PINTO - ES17847-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
AG
Ê
NCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES (evento nº 1920160), que nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica nº 0034749-45.2018.8.08.0024 (conexo à execução de título extrajudicial nº 0998635-91.1998.8.08.0024 e embargos de terceiro nº 0021619-32.2011.8.08.0024), ajuizada em desfavor de
CAPIXABA COUROS LTDA, FERNANDO HENRIQUE DE MOURA
e
FILIPE CANAL MOURA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e recebeu o incidente apenas em desfavor dos dois primeiros agravados, afastando a pretensão em relação ao recorrido
FILIPE CANAL MOURA
.

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 1921450, sustenta que:
(
i
)
com relação a
FILIPE CANAL MOURA
o d. Juízo de piso se ateve a tratar que sua inclusão deverá ser objeto de instrução probatório, porém, não deferiu ou indeferiu expressamente a instauração do procedimento contra a referida pessoa;
(
ii
)
o d. Juízo de piso apreciou o pedido de tutela provisória pleiteado no sentido de bloqueio dos imóveis adquiridos por
FELIPE CANAL

MOURA
e objeto da adjudicação no bojo da execução de título extrajudicial que ensejou o presente incidente, entrementes, não apreciou expressamente o pedido de instauração de desconsideração da personalidade jurídica;
(
iii
)
contraditória a fundamentação jurídica da decisão interlocutória, considerando que a instrução probatória do presente incidente deverá ocorrer com a participação de
FILIPE CANAL MOURA
, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa, não sendo crível a sua prévia exclusão do procedimento, tendo em vista que o presente procedimento incorrerá em atos que deliberarão sobre sua responsabilização e participação no conluio flagrantemente existente;
(
iv
)
há de se reconhecer o conluio entre as partes, tendo em vista que a
CAPIXABA COUROS
adquiriu o estabelecimento empresarial da COURONORTE irregularmente no curso da execução de título extrajudicial, conforme reconhecido pelo d. Juízo de piso;
(
v
) FILIPE CANAL MOURA
, em 17/03/2010, no ato da arrematação, tinha ciência do litígio objeto da execução ora discutida, envolvendo a empresa COURONORTE que, há três anos, desde o ano de 2007, havia sido sucedida pela empresa de seu pai (CAPIXABA COUROS);
(
vi
)
quando o imóvel foi comprado em leilão por
FILIPE CANAL MOURA
, no ano de 2010, a empresa de seu pai, CAPIXABA COUROS, já havia sucedido, há mais de três anos, a empresa COURONORTE, ora executada;
(
vii
)
negável que, quando
FILIPE CANAL MOURA
arrematou, em leilão extrajudicial, o imóvel que pertencera à COURONORTE, estava a agir como preposto de seu pai (sócio da
CAPIXABA COUROS
– FERNANDO) que pretendia legitimar a aquisição do estabelecimento, prejudicando a exequente, o que, inclusive, já foi confirmado pelo E. TJES em sede de apelação nos embargos de terceiro nº 0021619-32.2011.8.08.0024;
(
viii
)
imprescindível analisar a conduta de
FILIPE CANAL MOURA
à luz das tipificações que trazem o escopo da fraude à execução;
(
ix
)
devidamente demonstrada a responsabilidade de
FILIPE CANAL MOURA
que, enquanto filho de
FERNANDO HENRIQUE DE MOURA
, sócio da
CAPIXABA COUROS
, participou da sucessão empresarial irregular, fraudando expectativa de credores, tentando regularizar a situação jurídica do imóvel no qual exercia sua atividade empresarial por meio da
CAPIXABA COUROS
, mesmo ante a ciência da existência da penhora e adjudicação promovidas na execução ora em debate, ou, no mínimo, por não ter tomado as devidas cautelas no ato de aquisição de imóvel apto a gerar a insolvência de sociedade empresária executada civilmente;
(
x
)
No presente caso, fica perfeitamente caracterizado o desvio de finalidade diante da assunção do estabelecimento por sociedade empresária com o mesmo objeto social, que exerce a mesma atividade;
(
xi
)
está mais que evidente que Fernando Henrique De Moura, por meio de seu filho,
FILIPE CANAL MOURA
, agiu com abuso de direito no que tange ao uso da personalidade jurídica da sociedade empresária na qual compõe o quadro societário, tanto na ocasião da compra de estabelecimento comercial de forma irregular e posteriormente buscando convalidar a compra e venda de forma ardilosa e buscando prejudicar terceiros credores;
(
xii
)
a confusão patrimonial resta demonstrada diante da manifesta comunicabilidade patrimonial entre as sociedades empresárias;
(
xiii
)
a agravante pugnou pela concessão de tutela provisória, a fim de determinar a penhora e/ou anotação no registro dos imóveis penhorados e adjudicados por si e objeto de trespasse irregular pelos agravados, conluio perpetrado com o ensejo de fraudar a execução, criando uma espécie de “blindagem patrimonial” por meio de confusão patrimonial e desvio de finalidade; e que
(
xiv
)
a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo simplesmente deixa impune aquele que buscou fraudar a execução objeto do presente incidente e gerar ares de legalidade à alienação irregular do estabelecimento empresarial.

Com base nos referidos argumentos, pretende a agravante “i. seja instaurado o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica em face de
FILIPE CANAL MOURA
, citando-o para exercer o contraditório e incluindo-o como responsável e parte executada na execução de título extrajudicial, diante do conluio, fraude à execução, confusão patrimonial e desvio de finalidade; ii. seja deferida a tutela provisória, na modalidade cautelar, para que seja expedido de mandado de penhora dos imóveis matrícula 2.355 e matrícula 2.580, ambos com registro do Cartório de 1º Ofício de Baixo Guandu-ES – Registro Geral de Imóveis, de propriedade de
FILIPE CANAL MOURA
, e/ou, alternativamente/subsidiariamente, que seja averbada junto à matrícula dos imóveis a existência da presente demanda judicial, evitando-se lesão a terceiro de boa-fé”.

Decisão proferida pelo relator originário, eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, no evento nº 1944746, em que foi deferido, em parte, o pedido liminar formulado pela agravante “para determinar a inclusão de
FILIPE CANAL DE MOURA
no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 0034749-45.2018.8.08.0024, procedendo-se a citação naqueles autos tal qual atualmente se procede em relação aos demais requeridos
CAPIXABA COUROS LTDA.
e
FERNANDO HENRIQUE DE MOURA
”.

Diante da referida decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração no evento nº 2056468.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado
FILIPE CANAL DE MOURA
no evento nº 2157061, pelo desprovimento do recurso.

Embora regularmente intimados
1
, os agravados
CAPIXABA COUROS LTDA
e
FERNANDO HENRIQUE DE MOURA
não ofereceram contraminuta ao recurso.

No evento nº 2187334, ofício da lavra do douto Desembargador Carlos Simões Fonseca, em que informou sua posse como Corregedor-Geral da Justiça, razão pela qual o recurso foi redistribuído a esta relatoria.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

1
Art. 274. [...] Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

2
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
AG
Ê
NCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES (evento nº 1920160), que nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica nº 0034749-45.2018.8.08.0024 (conexo à execução de título extrajudicial nº 0998635-91.1998.8.08.0024 e embargos de terceiro nº 0021619-32.2011.8.08.0024), ajuizada em desfavor de
CAPIXABA COUROS LTDA, FERNANDO HENRIQUE DE MOURA
e
FILIPE CANAL MOURA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e recebeu o incidente apenas em desfavor dos dois primeiros agravados, afastando a pretensão em relação ao recorrido
FILIPE CANAL MOURA
.

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 1921450, sustenta que:
(
i
)
com relação a
FILIPE CANAL MOURA
o d. Juízo de piso se ateve a tratar que sua inclusão deverá ser objeto de instrução probatório, porém, não deferiu ou indeferiu expressamente a instauração do procedimento contra a referida pessoa;
(
ii
)
o d. Juízo de piso apreciou o pedido de tutela provisória pleiteado no sentido de bloqueio dos imóveis adquiridos por
FELIPE CANAL

MOURA
e objeto da adjudicação no bojo da execução de título extrajudicial que ensejou o presente incidente, entrementes, não apreciou expressamente o pedido de instauração de desconsideração da personalidade jurídica;
(
iii
)
contraditória a fundamentação jurídica da decisão interlocutória, considerando que a instrução probatória do presente incidente deverá ocorrer com a participação de
FILIPE CANAL MOURA
, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa, não sendo crível a sua prévia exclusão do procedimento, tendo em vista que o presente procedimento incorrerá em atos que deliberarão sobre sua responsabilização e participação no conluio flagrantemente existente;
(
iv
)
há de se reconhecer o conluio entre as partes, tendo em vista que a
CAPIXABA COUROS
adquiriu o estabelecimento empresarial da COURONORTE irregularmente no curso da execução de título extrajudicial, conforme reconhecido pelo d. Juízo de piso;
(
v
) FILIPE CANAL MOURA
, em 17/03/2010, no ato da arrematação, tinha ciência do litígio objeto da execução ora discutida, envolvendo a empresa COURONORTE que, há três anos, desde o ano de 2007, havia sido sucedida pela empresa de seu pai (CAPIXABA COUROS);
(
vi
)
quando o imóvel foi comprado em leilão por
FILIPE CANAL MOURA
, no ano de 2010, a empresa de seu pai, CAPIXABA COUROS, já havia sucedido, há mais de três anos, a empresa COURONORTE, ora executada;
(
vii
)
negável que, quando
FILIPE CANAL MOURA
arrematou, em leilão extrajudicial, o imóvel que pertencera à COURONORTE, estava a agir como preposto de seu pai (sócio da
CAPIXABA COUROS
– FERNANDO) que pretendia legitimar a aquisição do estabelecimento, prejudicando a exequente, o que, inclusive, já foi confirmado pelo E. TJES em sede de apelação nos embargos de terceiro nº 0021619-32.2011.8.08.0024;
(
viii
)
imprescindível analisar a conduta de
FILIPE CANAL MOURA
à luz das tipificações que trazem o escopo da fraude à execução;
(
ix
)
devidamente demonstrada a responsabilidade de
FILIPE CANAL MOURA
que, enquanto filho de
FERNANDO HENRIQUE DE MOURA
, sócio da
CAPIXABA COUROS
, participou da sucessão empresarial irregular, fraudando expectativa de credores, tentando regularizar a situação jurídica do imóvel no qual exercia sua atividade empresarial por meio da
CAPIXABA COUROS
, mesmo ante a ciência da existência da penhora e adjudicação promovidas na execução ora em debate, ou, no mínimo, por não ter tomado as devidas cautelas no ato de aquisição de imóvel apto a gerar a insolvência de sociedade empresária executada civilmente;
(
x
)
No presente caso, fica perfeitamente caracterizado o desvio de finalidade diante da assunção do estabelecimento por sociedade empresária com o mesmo objeto social, que exerce a mesma atividade;
(
xi
)
está mais que evidente que Fernando Henrique De Moura, por meio de seu filho,
FILIPE CANAL MOURA
, agiu com abuso de direito no que tange ao uso da personalidade jurídica da sociedade empresária na qual compõe o quadro societário, tanto na ocasião da compra de estabelecimento comercial de forma irregular e posteriormente buscando convalidar a compra e venda de forma ardilosa e buscando prejudicar terceiros credores;
(
xii
)
a confusão patrimonial resta demonstrada diante da manifesta comunicabilidade patrimonial entre as sociedades empresárias;
(
xiii
)
a agravante pugnou pela concessão de tutela provisória, a fim de determinar a penhora e/ou anotação no registro dos imóveis penhorados e adjudicados por si e objeto de trespasse irregular pelos agravados, conluio perpetrado com o ensejo de fraudar a execução, criando uma espécie de “blindagem patrimonial” por meio de confusão patrimonial e desvio de finalidade; e que
(
xiv
)
a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo simplesmente deixa impune aquele que buscou fraudar a execução objeto do presente incidente e gerar ares de legalidade à alienação irregular do estabelecimento empresarial.

Com base nos referidos argumentos, pretende a agravante “i. seja instaurado o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica em face de
FILIPE CANAL MOURA
, citando-o para exercer o contraditório e incluindo-o como responsável e parte executada na execução de título extrajudicial, diante do conluio, fraude à execução, confusão patrimonial e desvio de finalidade; ii. seja deferida a tutela provisória, na modalidade cautelar, para que seja expedido de mandado de penhora dos imóveis matrícula 2.355 e matrícula 2.580, ambos com registro do Cartório de 1º Ofício de Baixo Guandu-ES – Registro Geral de Imóveis, de propriedade de
FILIPE CANAL MOURA
, e/ou, alternativamente/subsidiariamente, que seja averbada junto à matrícula dos imóveis a existência da presente demanda judicial, evitando-se lesão a terceiro de boa-fé”.

Como é cediço, o artigo 50, do Código Civil, adotou a chamada teoria maior em relação à desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual o instituto somente encontrará incidência nas hipóteses de abuso dessa personalidade, o que é evidenciado por duas situações, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, conforme dispositivo abaixo transcrito:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

O desvio de finalidade é tido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, enquanto isso, a confusão patrimonial é compreendida como a inexistência no campo fático de separação entre o patrimônio da empresa e o dos sócios (art. 50, §§1º e 2º, do CC)
1
.

Na instância originária, a agravante
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.
busca, por meio da execução de título extrajudicial nº 00998635-91.1998.8.08.0024, a satisfação de crédito adquiridos junto ao BANESTES S/A, referentes a 4 (quatro) contratos de Crédito Industrial subscritos pela empresa COURONORTE.

No curso da referida demanda, em 20/03/2007, foi lavrado termo de penhora sobre bens para garantia da execução, e, posteriormente lavrado auto de adjudicação (12/05/2008), inclusive sobre dois blocos de terrenos anexos, registrados no CRGI sob o nº 1-2.355 e 1-2-580 (evento nº 1920175).

Todavia, também em sede de ação executiva promovida pelo BANDES em desfavor da empresa COURONORTE, a instituição bancária adjudicou os mesmos imóveis, segundo termo lavrado em 30/01/2009 (evento nº 1920206), promovendo leilão extrajudicial dos mesmos (evento nº 1920209).

Os referidos terrenos foram arrematados pela pessoa de
FILIPE CANAL MOURA
, filho de
FERNANDO HENRIQUE DE MOURA
, que é o sócio-administrador da empresa
CAPIXABA COUROS
, que sucedeu a atividade empresarial da COURONORTE e já estava funcionando no local.

Releva notar que com base na referida aquisição, o agravado
FILIPE CANAL MOURA
opôs embargos de terceiro registrados sob o nº 0021619-32.2011.8.08.0024, julgados improcedentes em primeiro grau por meio de sentença confirmada por esta egrégia Corte de Justiça, conforme ementa abaixo transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.048 DO CPC⁄73. DECADÊNCIA LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CIÊNCIA PRÉVIA DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Segundo se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o art. 1.048 do CPC⁄73 deve ser interpretado extensivamente, em consonância com o princípio do contraditório, de modo a considerar como termo inicial para a oposição dos embargos de terceiros, em relação àquele que não figura no processo, a data em que há efetivo desapossamento por turbação ou esbulho, salvo na hipótese em que o embargante tivera ciência inequívoca do processo executivo, porquanto, nesse caso, o termo a quo do prazo decadencial será a data do próprio ato constritivo, ou seja, da arrematação, adjudicação, etc. 2) Sendo o embargante filho dos sócios administradores da sociedade empresária declarada como sucessora legal da empresa executada, não é verossímil a alegação de que teria tomado conhecimento da adjudicação somente com o cumprimento do mandado de imissão na posse. 3) Restando demonstrado, com base nas peculiaridades fáticas envolvidas, que o embargante teve ciência prévia do feito executivo e do ato expropriatório, deve ser reconhecida a decadência legal prevista no art. 1.048 do CPC⁄73. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110216199, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data da Publicação no Diário: 05/10/2016)

Na oportunidade, o judicioso voto de relatoria proferido pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, analisou detalhadamente os elementos probatórios constantes daqueles autos, concluindo pela ciência inequívoca deste, antes da aquisição, a respeito dos atos constritivos lançados sobre os imóveis no bojo da execução ajuizada pela agravante, conforme trecho abaixo colacionado:

[...]

No caso dos autos, o auto de adjudicação foi lavrado em 02/04/2008 (fl. 302 dos autos da execução em apenso), sendo que os presentes embargos foram opostos apenas em 22/06/2011, ou seja, mais de 03 anos após o ato constritivo, sendo manifestamente intempestivos.

Isso porque, conforme se depreende da farta prova documental colacionada, o apelante é filho dos sócios administradores da sociedade empresária Capixaba Couros Ltda., que ocupa os imóveis litigiosos como sucessora legal da empresa executada Couronorte Indústria Comércio desde 2007.

Com efeito, após minuciosa investigação no âmbito da Justiça do Trabalho de Colatina, que se deparou com inúmeras execuções movidas em face de empresas da região atuantes do mesmo ramo de atividade, foi constatado que a sociedade empresária Capixaba Couros é sucessora da Couronorte e que ambas, acompanhadas da Lux Couros Exportação e Importação Ltda. e Lexon Couros Indústria e da Comércio Ltda., fazem parte do grupo econômico JBS S/A, o que levou à responsabilização dela pelos inúmeros créditos trabalhistas executados.

[...]

Ora, levando em consideração que a empresa Capixaba Couros vem sendo incluída na última década em inúmeras execuções trabalhistas como sucessora da Couronorte, indaga-se: é crível que o apelante, filho dos sócios administradores da aludida pessoa jurídica, não tenha tomado ciência prévia do feito executivo e do ato expropriatório? Penso que não.

Há que se acrescentar, ainda, que o leilão em que o apelante adquiriu os imóveis do BANDES foi realizado quase um ano após a lavratura do ato de adjudicação em favor da recorrida.

Como se vê, à vista dos elementos constantes dos autos, procedeu com acerto a Justiça Trabalhista ao declarar a sucessão empresarial, porquanto, ao que tudo indica, ocorreu trespasse irregular do estabelecimento empresarial, o que implica responsabilidade da empresa sucessora por todos os débitos da sucedida, a teor do que dispõem os artigos 1.144, 1.145 e 1.146 do Código Civil.

[...]

Nesse contexto, são fortes os indícios que a aquisição dos imóveis por parte de
FILIPE CANAL MOURA
no bojo da execução promovida pelo BANDES, tratou-se de uma manobra para burlar os efeitos dos atos constritivos oriundos da ação executiva ajuizada pela agravante, passível de caracterização tanto de confusão patrimonial como de desvio de finalidade.

Assim, no caso concreto, identifico elementos nos autos que revelam, para além da necessidade de inclusão do agravado
FILIPE CANAL MOURA
no polo passivo do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, a razoabilidade do lançamento de indisponibilidade sobre os imóveis registrados sob as matrículas 2.355 e 2.580, ambas com registro do Cartório de 1º Ofício de Baixo Guandu-ES – Registro Geral de Imóveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar a inclusão do agravado
FILIPE CANAL MOURA
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica originário, bem como para deferir a medida cautelar de indisponibilidade dos imóveis matrícula 2.355 e matrícula 2.580, ambos com registro do Cartório de 1º Ofício de Baixo Guandu-ES – Registro Geral de Imóveis, de propriedade de
FILIPE CANAL MOURA
. Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

1
Art. 50. [...]

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I – cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II – transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III – outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDÍCIOS DE TRESPASSE IRREGULAR – AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTRITOS PELO FILHO DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA SUCESSORA EMPRESARIAL – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO INCIDENTE – ACOLHIMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – DEFERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1.
O artigo 50, do Código Civil, adotou a chamada teoria maior em relação à desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual o instituto somente encontrará incidência nas hipóteses de abuso dessa personalidade, o que é evidenciado por duas situações, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial.

2.
Em sede de ação executiva promovida pelo BANDES em desfavor da empresa COURONORTE, a instituição bancária adjudicou os mesmos imóveis anteriormente adjudicados pela agravante um ano antes, promovendo leilão extrajudicial dos mesmos. Os referidos terrenos foram arrematados pela pessoa de
FILIPE CANAL MOURA
, filho de
FERNANDO HENRIQUE DE MOURA
, que é o sócio-administrador da empresa
CAPIXABA COUROS
, que sucedeu a atividade empresarial da COURONORTE e já estava funcionando no local.

3.
Com base na referida aquisição, o agravado
FILIPE CANAL MOURA
opôs embargos de terceiro registrados sob o nº 0021619-32.2011.8.08.0024, julgados improcedentes em primeiro grau por meio de sentença confirmada por esta egrégia Corte de Justiça, que considerou que aquele possuía ciência inequívoca da adjudicação anterior.

4.
São fortes os indícios que a aquisição dos imóveis por parte de
FILIPE CANAL MOURA
no bojo da execução promovida pelo BANDES, tratou-se de uma manobra para burlar os efeitos dos atos constritivos oriundos da ação executiva ajuizada pela agravante, passível de caracterização tanto de confusão patrimonial como de desvio de finalidade.

5
.
Recurso conhecido e provido. Prejudicados os embargos de declaração.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, bem como para JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.